Tribunal: TJMT
Processo: 0000339-50.1996.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000339-50.1996.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COMPANHIA AGRICOLA DO PARECIS CIAPAR - CNPJ: 15.366.495/0001-44 (EMBARGANTE), JONAS RACHID MURAD FILHO - CPF: 064.692.388-90 (ADVOGADO), FELIPPE ZERAIK - CPF: 348.115.917-04 (ADVOGADO), CECILIA DA SILVA ZERAIK - CPF: 076.237.907-30 (ADVOGADO), FABIO ZERAIK - CPF: 088.097.447-80 (ADVOGADO), MARIO APARECIDO REZENDE BECHELLI - CPF: 037.122.438-12 (EMBARGADO), MARINA QUEIROZ BECHELLI (EMBARGADO), MARIANA ALMEIDA BORGES - CPF: 052.894.131-38 (ADVOGADO), FERNANDO QUEIROZ BECHELLI (EMBARGADO), MARIO BECHELLI NETO (EMBARGADO), TERESA MARIA DE OLIVEIRA BECHELLI (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MARIO APARECIDO REZENDE BECHELLI (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA QUEIROZ BECHELLI - CPF: 008.638.001-06 (EMBARGADO), FERNANDO QUEIROZ BECHELLI - CPF: 016.070.261-55 (EMBARGADO), MARIO BECHELLI NETO - CPF: 402.975.158-02 (EMBARGADO), LEANDRO ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 056.016.591-92 (ADVOGADO), MARINA QUEIROZ BECHELLI - CPF: 008.638.001-06 (EMBARGANTE), MARIANA ALMEIDA BORGES - CPF: 052.894.131-38 (ADVOGADO), LEANDRO ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 056.016.591-92 (ADVOGADO), MARIO BECHELLI NETO - CPF: 402.975.158-02 (EMBARGANTE), FERNANDO QUEIROZ BECHELLI - CPF: 016.070.261-55 (EMBARGANTE), COMPANHIA AGRICOLA DO PARECIS CIAPAR - CNPJ: 15.366.495/0001-44 (EMBARGADO), FABIO ZERAIK - CPF: 088.097.447-80 (ADVOGADO), CECILIA DA SILVA ZERAIK - CPF: 076.237.907-30 (ADVOGADO), FELIPPE ZERAIK - CPF: 348.115.917-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
0000339-50.1996.8.11.0055

EMBARGANTES:
FERNANDO QUEIROZ BECHELLI, MARIO BECHELLI NETO e MARINA QUEIROZ BECHELLI

EMBARGADO:
COMPANHIA AGRICOLA DO PARECIS CIAPAR

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA DO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESES DE EXTINÇÃO ELENCADAS NO ARTIGO 924 DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DOS SUCESSORES DO EXECUTADO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO

–

OMISSÃO
E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão, a contradição e a obscuridade apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

FERNANDO QUEIROZ BECHELLI, MARIO BECHELLI NETO e MARINA QUEIROZ BECHELLI
opõe recurso de embargos de declaração (ID 203989174) objetivando sanar suposta omissão e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 202395153, proferido no Recurso de Apelação Cível interposto pela
COMPANHIA AGRICOLA DO PARECIS CIAPAR
, ora embargada que, por unanimidade, proveu em parte o recurso para anular a sentença e determinar o retorno do feito à Comarca de origem para o seu regular processamento.

Sustenta a parte embargante que o acórdão é omisso em analisar diversas circunstâncias provadas na execução e nos embargos à execução, bem como obscuro, por utilizar expressões incertas como “suposta” e “pode ter ocorrido”.

Alega que o imóvel dado em garantia hipotecária ao título executado foi vendido em 22/01/1996, ou seja, antes da propositura da ação de execução, protocolada em 13/06/1996, bem como que ficou comprovado que o executado MARIO APARECIDO REZENDE BECHELLI e sua esposa CATARINA GERALDA DE QUEIROZ BECHELLI,

ambos falecidos, não deixaram bens a inventariar, razão pela qual não pode os herdeiros responderem pela dívida.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 204923663).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593).

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a parte embargante alega que o acórdão é omisso em analisar diversas circunstâncias provadas na execução e nos embargos à execução, bem como obscuro, por utilizar expressões incertas como “suposta” e “pode ter ocorrido”.

E ainda, que o imóvel dado em garantia hipotecária ao título executado foi vendido em 22/01/1996, ou seja, antes da propositura da ação de execução, protocolada em 13/06/1996, bem como que ficou comprovado que o executado MARIO APARECIDO REZENDE BECHELLI e sua esposa CATARINA GERALDA DE QUEIROZ BECHELLI,

ambos falecidos, não deixaram bens a inventariar, razão pela qual não pode os herdeiros responderem pela dívida.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, o acórdão foi bem claro e fundamentado, consoante se verifica abaixo:

“
Extrai-se dos autos que o exequente, ora apelante, propôs Execução de Título Extrajudicial em face de MARIO APARECIDO REZENDE BECHELLI em 13/06/1996, visando o recebimento de R$ 44.816,71 (quarenta e quatro mil oitocentos e dezesseis reais e setenta e um centavos), decorrente de contrato de confissão de dívida assinado em 30/09/1993, no qual foi dado como garantia real hipotecária sua fazenda (matrícula no 20.713 – Cartório 1o Ofício de Cáceres-MT).

Citado o executado e sua ex-cônjuge CATARINA GERALDA DE QUEIROZ, intimada da penhora por edital, sobreveio informação pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, sobre o falecimento do executado como da sua ex-cônjuge, respectivamente nos Municípios de Barretos/SP e Cáceres/MT, conforme consulta aos sistemas SINESP e SISOBI.

Consta que o Juízo
a quo
determinou a intimação dos cartórios para apresentarem as referidas certidões de óbitos e, após a juntada dos documentos, determinou que a parte exequente providenciasse a citação do espólio ou dos herdeiros dos executados, na forma do artigo 301, inciso I, do CPC/15.

Os herdeiros, então, subscreveram nos próprios autos da execução – e não por meio de distribuição por dependência – manifestação intitulada de “EMBARGOS À EXECUÇÃO” em que sustentaram que a Ação deveria ser extinta, assim como não poderiam ser responsabilizados pelo pagamento do débito, sob o fundamento de que os executados não deixaram bens a serem inventariados.

Apresentada defesa pela exequente, foi determinado pelo julgador singular o desentranhamento e distribuição, por dependência, dos aludidos Embargos à Execução, autuados sob o no 1007410-12.2021.5.11.0055 os quais foram julgados procedentes para reconhecer que os executados originais, quando de seus respectivos falecimentos, não deixaram bens a serem inventariados e herdados, ensejando a extinção da execução, bem como a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pois bem
.

Sobre as hipóteses de extinção da execução, dispõe o artigo 924 do CPC/15:

“
Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente
.”

E ainda, dispõe o artigo 921 do CPC/15 que decorrido o prazo máximo de 01 ano sem que sejam localizados bens em nome do executado, o feito deverá ser arquivado provisoriamente até que sejam localizados bens do devedor.

No caso, a execução foi extinta na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC/15, por reconhecer a ilegitimidade dos sucessores do executado para compor o polo passivo da demanda em razão da suposta ausência de bens deixados pelo falecido executado.

Ocorre que além não de tratar de hipótese legal de extinção da execução, não se verifica a suposta ilegitimidade passiva dos sucessores do
de cujus
.

Conforme acima explanado, após a informação acerca do falecimento do executado e da sua esposa, e juntada das respectivas certidões de óbitos (as quais foram juntadas no ID 191198730 - Pág. 34 e 38), foi determinada a intimação do exequente para que promovesse a citação dos sucessores do executado (ID 191198730 - Pág. 43).

Devidamente citados, os herdeiros apresentaram Embargos à Execução, arguindo a ilegitimidade para figurarem no polo passivo da demanda em razão de o
de cujus
não ter deixado bens.

Ocorre que, apesar da suposta ausência de bens do executado, os seus sucessores são partes legítimas para compor o polo passivo da ação, na forma do artigo 110 do CPC/15.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - INOCORRÊNCIA - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO - HERDEIROS - LEGITIMIDADE - FORÇAS DA HERANÇA - JUROS CAPITALIZADOS - PACTUADOS EXPRESSAMENTE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - NÃO INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS NOS LIMITES ESTABELECIDOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA EMBARGADA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA EMBARGANTE DESPROVIDO.

1. Havendo impugnação quanto aos fundamentos da sentença, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao Princípio da Dialeticidade.

2. Nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, não havendo que se falar em ilegitimidade de parte de filha do executado, já falecido. Assim, deve o herdeiro ser incluído no polo passivo da execução, respondendo pela dívida nos limites da herança.

3. A capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada, e "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS). No caso em apreço, resta expressa a pactuação dos juros pelo método exponencial
.” (TJMT – N.U 0005372-69.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

Ademais, insta salientar que o título executivo (contrato de confissão de dívida assinado em 30/09/1993) era garantido por hipoteca de uma área rural (ID 191198726 - Pág. 25), cuja suposta venda pode ter ocorrido mediante fraude contra credores.

Portanto, não se verificando a hipótese de extinção da execução, tampouco a ilegitimidade dos herdeiros do executado, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de anular a sentença e determinar o retorno do feito executivo à Comarca de origem para o seu regular processamento.

É como voto.-.” (ID 202395153)

Ademais, qualquer dúvida sobre a venda da área rural dada em garantia hipotecária, penhorada nos autos, de matrícula no 20.713 (IDs 191198727-Pag. 78 e 191198726 – Pag. 27/28) e a matrícula atualizada trazida pelos embargantes (matrícula no 14.435 - ID 191198732 – Pág. 77/82), deverá ser dirimida pelo Julgado singular na instrução do processo.

Por fim, cabe destacar que não há qualquer obscuridade no uso das expressões “suposta” e “pode ter ocorrido” em relação à alegada venda do imóvel, pois apenas descreve situação a ser averiguada pelo julgador singular.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024